Tribunal: STF
Processo: ADI 6987
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido Cidadania ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra o art. 140, § 3º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003, a versar sobre a caracterização do crime de injúria racial como espécie de racismo. Eis o teor do dispositivo :



    Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:



    Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.



    [...]



    § 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003)



    Pena - reclusão de um a três anos e multa.



    Ressalta a luta histórica do movimento negro contra o racismo. Evoca precedentes do Supremo por meio dos quais conferida interpretação conforme à Constituição ao art. 20 da Lei n. 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para assentar que configura crime de racismo a conduta de ofender indivíduo por conta de homotransfobia (ADI 26, Plenário, Relator o ministro Celso de Mello, DJe de 6 de outubro de 2020; e MI 4.733, Plenário, Relator o ministro Edson Fachin, DJe de 29 de setembro de 2020).



    Requer seja o processo distribuído por prevenção relativamente ao HC 154.248, Relator o ministro Edson Fachin, no qual se discute a prescritibilidade do crime de injúria racial.



    Sustenta que o tipo penal previsto no § 3º do art. 140 do Código Penal visa combater práticas racistas. Articula com a necessidade de superação do entendimento de que a injúria racial não constitui forma de racismo.



    Aponta a incompatibilidade, com o Texto Constitucional, da distinção construída pela jurisprudência entre os crimes de racismo e de injúria racial. Argumenta com o consequente favorecimento à prolação de decisões no sentido da desclassificação das denúncias de racismo para injúria racial, o que acaba por criar situação de impunidade e reforçar o racismo estrutural e institucional.



    Sublinha a necessidade de se realizar interpretação histórica e teleológica do crime de injúria racial. Aduz não se tratar de pretensão punitivista, mas coerente com a noção de direito penal mínimo, voltado à garantia dos direitos fundamentais.



    Frisa que a principal forma de manifestação do discurso racista é a ofensa individual, de modo que a distinção entre injúria racial e racismo retira a efetividade e a eficácia social do repúdio constitucional ao racismo. Argui decorrer a injúria com motivo racista da ideologia racista a que adere o autor da conduta.



    Alega serem as possibilidades de reconhecimento da prescrição e de concessão de fiança, no tocante ao crime de injúria racial, reveladoras da proteção deficiente a grupos minoritários. Diz inobservados os postulados constitucionais da proporcionalidade e da proibição de proteção insuficiente relativamente às pessoas negras.



    Sob o ângulo histórico, refere-se à edição da Lei n. 9.459, de 13 de maio de 1997, por meio da qual definidos os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Alude ao Projeto de Lei n. 4.373/2020, em tramitação no Congresso Nacional, mediante o qual tipificada a injúria racial como crime de racismo. Menciona jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.



    Quanto ao risco, remete à impunidade.



    Em sede cautelar, requer seja conferida interpretação conforme à Constituição Federal ao § 3º do art. 140 do Código Penal, de modo a assentar-se que o crime de injúria fundada em elemento racial configura racismo, sendo imprescritível e inafiançável.



    Pede, ao fim, seja declarada a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do aludido dispositivo, “para dele excluir os critérios ‘raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional’, mas apenas se isso aumentar a proteção penal aos indivíduos integrantes de grupos raciais minoritários, a saber, somente se a conduta de ofender um indivíduo em sua honra subjetiva por elemento racial seja entendida como o crime de praticar o preconceito por raça, do art. 20 da Lei n. 7.716/89, logo, enquanto espécie de racismo, donde imprescritível e inafiançável [...]”, e, subsidiariamente, seja dada interpretação conforme à Constituição Federal ao preceito, a fim de que se considere positivada como crime de racismo a conduta de ofender a honra com base em elemento racial.



    Em 28 de setembro de 2021, assentei a impertinência da alegação de prevenção entre esta ação direta de inconstitucionalidade e o HC 154.248, da relatoria do ministro Edson Fachin, justamente por não caber o reconhecimento da dependência de processo objetivo tomando-se como parâmetro processo subjetivo.



    O Presidente da República assinala inviável, em respeito à vontade do legislador, o enquadramento do crime de injúria racial como racismo mediante ação direta de inconstitucionalidade. Assevera, além da previsão legal da possibilidade de prescrição em oito anos e o cabimento de fiança no tocante ao crime de injúria racial, a diferença ontológica entre os tipos penais. Sublinha que, para a configuração de racismo, a conduta discriminatória deve ser dirigida a determinado grupo ou coletividade, exigindo-se dolo específico de ofender, segregar, mostrar-se superior a um grupo étnico ou racial, excluído ânimo diverso, como no caso de brincadeira ou crítica artística. Quanto à injúria racial, rememora a natureza de crime contra a honra, consistente em atentado contra a dignidade ou o decoro em que se utiliza de argumentos ligados à raça, cor, etnia, religião, ou contra a condição de pessoa idosa ou com deficiência da vítima. Ressalta que, enquanto a injúria racial é ofensa contra a honra subjetiva de um indivíduo específico, o racismo se direciona a toda uma coletividade, sendo figura destinada a proteger a igualdade e o respeito étnico. Frisa que, após estabelecida a distinção, o juiz poderá, no caso de injúria qualificada, conceder liberdade provisória mediante fiança ou reconhecer a prescrição, tendo em vista que o tipo não recebeu a proteção específica da Constituição Federal (art. 5º, XLII). Transcreve trechos de nota da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Consultoria-Geral da União, na qual apontada a inviabilidade de ampliação das hipóteses legais e constitucionais de imprescritibilidade e inafiançabilidade pelo Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.  Requer a improcedência dos pedidos inaugurais.



    O Advogado-Geral da União alega, preliminarmente, a impossibilidade jurídica dos pedidos, por pressupor a atuação do Supremo Tribunal Federal como legislador positivo, não podendo ampliar o sentido da norma para equiparar o delito de injúria racial ao crime de racismo, previsto no artigo 20 da Lei n. 7.716/1989, de modo a conferir maior grau de reprovabilidade da conduta e a afastar os institutos da fiança e da prescrição. Destaca as diferenças entre os tipos penais, dizendo ter conferido a Constituição Federal proteção especial no tocante ao racismo, não o fazendo em relação à injúria. Assevera a inviabilidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, de adoção da técnica da interpretação conforme à Constituição ante a clareza e especificidade do texto da norma objeto de controle, cujo sentido é inequívoco. Manifesta-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido.



    O Procurador-Geral da República argumenta que o crime de injúria racial, previsto no § 3º do art. 140 do Código Penal, deve ser interpretado como uma forma de racismo, na linha do precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 154.248, de relatoria do ministro Edson Fachin. Aduz que, a despeito do racismo envolver a marginalização de coletividades e a injúria visar ofender a honra individual, as condutas configuram práticas preconceituosas, devendo receber tratamento similar no tocante à imprescritibilidade e inafiançabilidade. Rememora que o País é signatário de convenções internacionais contra a discriminação racial, o que reforça a necessidade de reprimenda de toda forma de preconceito. Ressalta caber ao Poder Legislativo a definição de tipos penais, de modo que a equiparação deve ocorrer com cautela, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Opina pela procedência parcial do pedido para dar interpretação conforme à Constituição ao § 3º do art. 140 do Código Penal, a fim de considerar o crime de injúria racial inafiançável e imprescritível, nos termos do art. 5º, XLII, da Lei Maior.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo prejudicada esta ação direta de inconstitucionalidade (CPC, art. 17; 330, III; e 485, VI), porquanto suprimido o trecho do dispositivo normativo objeto da controvérsia.



    Constato a superveniência da Lei n. 14.532, de 11 de janeiro de 2023, por meio da qual alterado substancialmente o § 3º do art. 140 do Código Penal. Transcrevo:



    Art. 2º O § 3º do art. 140 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar com a seguinte redação:



    “Art. 140. ...........................................................................



    .............................................................................................



    § 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência:



    Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.”(NR)



    A modificação do § 3º do art. 140 do Código Penal, impugnado nesta ação, resultou na completa supressão do texto dos elementos referentes a raça, cor, etnia e origem, para a caracterização do crime de injúria; vale dizer, a alteração legislativa recaiu justamente sobre a parte do dispositivo que constituía objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, esvaziando, assim, a tutela jurisdicional pretendida pelo requerente.



    Ante a ausência de utilidade do provimento jurisdicional postulado, a caracterizar a perda superveniente do interesse processual da parte autora, há que reconhecer prejudicado o objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade.



    A jurisprudência do Supremo é firme ao estabelecer o prejuízo da ação reveladora de controle concentrado de constitucionalidade, considerada a perda superveniente do objeto decorrente da revogação da norma atacada, de sua eventual alteração substancial, do exaurimento dos seus efeitos ou do atendimento da pretensão ante a prática de ato do poder público, independentemente de efeitos residuais concretos.



    À luz dos precedentes, a cessação superveniente da vigência do ato impugnado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, enquanto fato jurídico a ocasionar a extinção do processo, pode decorrer tanto de sua revogação pura e simples quanto do exaurimento de sua eficácia, como sucede nas normas de caráter temporário (ADI 612 QO, ministro Celso de Mello, DJ de 6 de maio de 1994).



    Ilustram essa compreensão, ainda, a ADI 1.979, ministro Marco Aurélio; a ADI 4.663, ministro Luiz Fux; a ADI 4.502, ministro Gilmar Mendes; além dos julgados representados pelas seguintes ementas:



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei nº 8.652, de 29.04.93. 3. Alegação de ofensa aos arts. 3º, inciso III; 165, § 2º e 166, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal. Inobservância das disposições contidas nos arts. 16 e 38, da Lei nº 8.447, de 21.07.92, que estabeleceu diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 1993. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo não conhecimento da ação. Verificação de mera ilegalidade. Exaurimento da eficácia jurídico-normativa da lei impugnada. 5. Incabível ação direta de inconstitucionalidade contra lei que já exauriu sua eficácia jurídico-normativa. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada.



    (ADI 885, ministro Néri da Silveira, DJ de 31 de agosto de 2001 — grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA NÃO CONVERTIDA EM LEI. EXAURIMENTO DA VIGÊNCIA. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de se reconhecer a perda do objeto de ações do controle abstrato de constitucionalidade pela revogação da norma impugnada ou pelo exaurimento da sua eficácia, situação configurada na espécie, em que a Medida Provisória teve a vigência encerrada sem ter sido convertida em lei.



    2. Não obstante o ato normativo tenha produzido efeitos concretos, não se mostra possível desconstituí-los pela via da ação direta de inconstitucionalidade, instrumento processual com a precisa finalidade de contestar norma federal ou estadual em vigor.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.



    (ADI 6.416, ministra Cármen Lúcia, DJe de 4 de maio de 2021 — grifei)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N. 8.024/90 - BLOQUEIO DOS CRUZADOS NOVOS - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS ATIVOS FINANCEIROS RETIDOS - INEXISTÊNCIA DE EFEITOS RESIDUAIS CONCRETOS - NORMAS LEGAIS DE VIGÊNCIA TEMPORÁRIA - PLENO EXAURIMENTO DO SEU CONTEUDO EFICACIAL - PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA - QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. - A CESSAÇÃO SUPERVENIENTE DA EFICACIA DA LEI ARGUIDA DE INCONSTITUCIONALIDADE INIBE O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, DESDE QUE INEXISTAM EFEITOS RESIDUAIS CONCRETOS, DERIVADOS DA APLICAÇÃO DO ATO ESTATAL IMPUGNADO. PRECEDENTES DO STF. - A EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, MOTIVADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO, TANTO PODE DECORRER DA REVOGAÇÃO PURA E SIMPLES DO ATO ESTATAL IMPUGNADO COMO DO EXAURIMENTO DE SUA EFICÁCIA, TAL COMO SUCEDE NAS HIPÓTESES DE NORMAS LEGAIS DESTINADAS A VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. - COM A DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS ATIVOS FINANCEIROS RETIDOS, E A CONSEQUENTE CONVERSÃO DOS CRUZADOS NOVOS EM CRUZEIROS, EXAURIU-SE, DE MODO DEFINITIVO E IRREVERSÍVEL, O CONTEÚDO EFICACIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS INSCRITAS NA LEI N. 8.024/90



    (ADI 534, ministro Celso de Mello, DJ de 8 de abril de 1994 — grifei)



    Uma vez modificado, substancialmente, o dispositivo questionado, constata-se a perda superveniente do objeto desta ação, independentemente da configuração de efeitos residuais concretos dela decorrentes.



    3. Do exposto, julgo prejudicada esta ação direta de inconstitucionalidade, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI; e RISTF, art. 21, IX).



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente